Tribunal: TJMT
Processo: 1018209-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018209-85.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1029468-71.2021.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso e M. G. R. O., representado, por sua genitora, Jéssica Rocha da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1029468-71.2021.8.11.0002, proposta por M. G. R. O., representado, por sua genitora, Jéssica Rocha da Silva, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada, determinando que o (s) Requerido (s) providencie(m) ao requerente os tratamentos e serviços de
acompanhamento de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional fornecidos pela rede SUS, que sejam aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipes capacitadas, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete
Aduz o Recorrente, que apesar de a responsabilidade ser solidária, não se pode desconsiderar o entendimento do STF, de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências, e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.
Afirma que eventual bloqueio deverá incidir, apenas, sobre as contas do Estado e não sobre o patrimônio do Município, já que os recursos financeiros municipais seriam bloqueados e, ulteriormente, seria necessário determinar seu ressarcimento.
Argumenta que o Município não deve ser obrigado a proporcionar o tratamento, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências, no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, já que se trata de procedimento de médio ou alto custo.
Assevera que o Estado do Mato Grosso é o responsável pelos tratamentos e medicamentos de alta complexidade, de modo que devem ser observadas as repartições de competência.
Postula a concessão do efeito suspensivo à decisão, em relação ao Município de Cuiabá.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende, o Agravante, a concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou ao Recorrente que, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, disponibilize o tratamento médico vindicado na inicial.
Verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de determinar aos requeridos que custeiem, imediatamente, os tratamentos de que necessita o adolescente, consistentes em tratamento multidisciplinar com Psicologia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Terapia Ocupacional e Psiquiátrico com especialistas no Método ABA, de 40 horas, disponível na clínica particular, denominada Centro de Tratamento Multidisciplinar Psicossocial Inclusivo para Pessoas com Deficiência e Saúde Mental – CAMPI –, localizado no Município de Várzea Grande.
O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, e após a colheita do parecer do NAT, deferiu, em parte, o pleito, determinando que os Requeridos providenciem os tratamentos e serviços de acompanhamento de Psicoterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional fornecidos pelo SUS.
O Município Agravante sustenta a sua impossibilidade em disponibilizar o tratamento médico, porque são de média, ou alta complexidade; logo, a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, pugnando pelo direcionamento do cumprimento da obrigação ocorra somente em face do ente estatal.
Extrai-se, dos autos, que, a princípio, assiste parcial razão ao Recorrente.
Sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, para cumpri-la.
No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo a quo determinou que os requeridos disponibilizem os serviços de acompanhamento de Psicoterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, que não se trata de procedimento de baixa complexidade ou de atenção básica, mas de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar (acesso em 10/11/2021, as 18:28).
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.